Tribunal: TJPA
Processo: 0006563-09.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006563-09.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO BATISTA CARDOSO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2º, V, DO CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –

PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – Impossibilidade.
A pena base fora aplicada no mínimo estabelecido por lei, tornando inviável a sua aplicação, nos termos da Súmula 231, do STJ.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Improcedência.
O regime compatível com a pena aplicada, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO BATISTA CARDOSO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27/03/2020, o ora denunciado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, e ainda restringindo a liberdade das vítimas por aproximadamente 40 minutos, um aparelho celular das vítimas Rogério Guedes Gama e sua esposa Simone Melo dos Santos.

Transcorrida regularmente a instrução processual, o magistrado
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, V, do CP, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, I, do CP e após, pela readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para que seja reconhecida a atenuante disposta no artigo 65, I, do CP.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, I, do CP e após, pela readequação do regime de cumprimento de pena.

Verifica-se da dosimetria da pena, que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, não havendo como aplicar a atenuante da menoridade relativa, em obediência a Súmula 231, do STJ, a qual estabelece que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita neste momento.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento referente ao artigo 157, §2°, V, do CP, majorando-a em 1/3, restando a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida em sede recursal, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao regime de cumprimento de pena, já que o compatível, é o semiaberto, fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/04/2024